Tribunal: TJDFT
Processo: 0754251-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754251-18.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. AGRAVADO: PABLO MOREIRA DE CARVALHO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0005304-20.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau liquidou a obrigação e reconheceu os valores apresentados pelo agravado como devidos (id 216991004 dos autos originários). O agravante pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da decisão agravada e, subsidiariamente, determinar a intimação do perito judicial para a produção de laudo complementar e fixar os lucros cessantes no percentual de três décimos por cento (0,3%) do valor de mercado do imóvel até o limite de cinco décimos por cento (0,5%) do valor do imóvel. A análise perfunctória dos autos indica que o requerimento de intimação do perito judicial para a produção de laudo complementar não foi apresentado ao Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não examinou a matéria. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator